Tribunal: TJDFT
Processo: 0726876-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA AUTODECLARADA NEGRA. PROVAS TÉCNICAS OBJETIVA E DISCURSIVA. APROVAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA. SUBMISSÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CONCORRENTE. BANCA EXAMINADORA. ELISÃO DA AUTODECLARAÇÃO. CARCTERÍSTICAS FENÓTIPAS. NÃO ENQUADRAMENTO NOS CRITÉRIOS USADOS. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS. IMPEDIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. ELISÃO DA LEGITIMIDADE DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA BANCA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA CAUTELAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVADO. CONTRARRAZÕES. FORMULAÇÃO DE QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. ARGUIÇÃO E CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Defronte a recurso de agravo, o agravado, como expressão das garantias inerentes ao devido processo legal, é intimado para contrariar a pretensão reformatória no limite circunscrito por seu objeto, ou seja, no alcance delimitado pela decisão sujeitada a reexame e pelo efeito devolutivo inerente ao recurso, não lhe sendo lícito agitar questão estranha ao decidido originalmente e ao objeto do recurso, pretendendo ampliação do objeto recursal, à medida em que, na conformidade das regras processuais que orientam o devido processo legal, deve sujeitá-la ao prévio exame do juiz da causa e, na sequência, se o caso, submetê-la a reexame via de recurso apropriado.
2. Obedecidas as formalidades e critérios constantes do edital regulador do concurso público, o resultado apurado pela banca avaliadora na etapa avaliativa de heteroidentificação fenotípica, destinada a aferir se as características pessoais do candidato são de pessoa negra/parda, conforme se declarara por ocasião da inscrição no concurso, permitindo que concorra às vagas reservadas, é dotado de presunção de legalidade quanto ao objeto e conteúdo do ato, sendo passível de revisão tanto pela banca examinadora, em sede de recurso administrativo, assim como pelo Judiciário, cuja atuação estará adstrita, contudo, ao controle de legalidade da decisão.
3. Sendo o procedimento adotado pela banca examinadora na etapa avaliativa de heteroidentificação fenotípica orientado por critérios estabelecidos tecnicamente e de alcance irrestrito a todos os concorrentes, servindo a todos os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas reservadas, a desqualificação do apurado, que resultara na infirmação da autodeclaração alinhada pelo concorrente ao se inscrever no certame seletivo, demanda a apuração de que o exame levado a efeito estivera permeada por erro ou equívoco, tornando inviável que, não subsistindo nenhum elemento nesse sentido, seja assegurado ao candidato prosseguir no certame à revelia do resultado obtido, conquanto a tutela demandada com esse objeto se revista de natureza cautelar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.